Tribunal: STF
Processo: ARE 1362541
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender:



    (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise da legislação infraconstitucional de regência, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF;



    (ii) no que tange à alínea "d” do inciso III do artigo 102 da Carta Magna, não ter o Colegiado julgado válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado – com fundamento nas alíneas “a” e “d”, do permissivo constitucional – em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - DÉBITO DE PEQUENO VALOR - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREDOR FIDUCIÁRIO - SOLIDARIEDADE - NULIDADE CDA - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Ainda que o valor executado não seja de alta monta, isso não obsta a propositura da execução, eis que compete ao Estado de Minas Gerais, em seu poder discricionário, decidir qual o meio de cobrança irá utilizar. Registre-se que a Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não estabelece qualquer limitação no valor que pode ser cobrado por meio da execução judicial. 



    - O credor fiduciário, na qualidade de proprietário e possuidor indireto do veículo objeto de alienação fiduciária, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA.



    - Não existe nulidade na CDA que observa todos os critérios exigidos pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais. 



    No extraordinário, alega a agravante ter o pronunciamento violado os arts. 146, III, a, e b, e 155, III, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento. Aduz que a cobrança em tela contraria o conceito constitucional de propriedade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa ao artigo 146, III, a e b, da Carta Magna, dito por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( ARE 1.164.481-AgR/BA , Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ e ARE 1.297.394-AgR/SP, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux).



    De outra parte, o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei Estadual 14.93712003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, estabelece que o IPVA incide sobre a propriedade do veículo automotor, senão vejamos: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Ao tratar sobre a propriedade fiduciária, o Código Civil, em seu ad. 1.361, disciplina que com o registro do contrato, o credor fiduciário detém a propriedade fiduciária do bem, ao passo que o devedor fiduciário passa a ser possuidor direto e depositário da coisa, a saber: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Nesse sentido, a própria Lei Estadual 14.93712003, em seu inciso I, com redação dada pelo ad. 1 0da Lei n°19.98812011, estabelece que o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos, in verbis: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Portanto, na qualidade de credor fiduciário, o apelante é proprietário e possuidor indireto do veículo objeto de alienação fiduciária, respondendo solidariamente pelo pagamento do IPVA. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF, assim como de disposições próprias ao Código Civil, a revelar a natureza infraconstitucional da discussão. 



    Sob tal ângulo, eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



     



     (...) 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. (...)



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    (...) IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    (...)



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, menciono o seguinte julgado proferido pelo Plenário desta Corte: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    (...)



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma do Supremo: 



    (...) IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. 



    (...)



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal.



     Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Nesse sentido, indico, inclusive:



    (...)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 890.094-AgR/MG , Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    (...) TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA . (...)



    (ARE 1.194.619-AgR/PR , Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia) 



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários, ao amparo do §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator